Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRECLUSÃO PROBATÓRIA E TESE NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ANUÊNCIA NÃO COMPROVADA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que declarou nulo o contrato de seguro em nome das partes e condenou a Recorrente a restituir ao Recorrido o valor de R$ 44,88 (quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de restituição cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que desde janeiro tem recebido ligações com cobranças relativas a contrato de seguro que alega não ter contratado, que teria sido pago por ele o valor de R$ 44,88, indevidamente cobrado em sua fatura de cartão de crédito, e que teria sofrido dano moral em virtude do excesso de ligações.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 64316304). Contrarrazões apresentadas (Id n. 64316914).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da cobrança e do direito à restituição.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a contratação do seguro ocorreu dentro da legalidade e que o Recorrido assinou eletronicamente o contrato. Aduz que não praticou ato ilícito e que a cobrança foi devida. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido diz que não há qualquer assinatura no contrato, que o documento apresentado pela Recorrente não permite a verificação da autenticidade e que o endereço informado no contrato não pertence a ele. Defende a manutenção da sentença.
7. A relação contratual estabelecida entre as partes está submetida às normas do CDC.
8. Da análise das provas coligidas nos autos, constata-se que não há prova da regularidade da contratação, como afirmado pela Recorrente, sendo imperioso constar que não restou demonstrada a anuência do Recorrido com os termos do contrato por meio de assinatura eletrônica. Ademais, há divergência entre o endereço informado e aquele que de fato pertence ao Recorrido, o que corrobora com a tese de que teria havido fraude.
9. Portanto, sendo nulo o contrato, resta patente que é indevida a cobrança vinculada aos seus termos.
10. No tocante aos documentos apresentados pela Recorrente com a finalidade de provar a autenticidade da suposta assinatura eletrônica, imperioso observar que a não submissão, ao Juízo de origem, de tese e documentos apresentados para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11. Logo, invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar a legalidade do contrato que gerou o débito que imputou ao Recorrido, indubitável a sua responsabilidade pela reparação do prejuízo por ele suportado.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao Recorrido para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no §8o do art. 85 do CPC, em virtude do valor irrisório da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.